Tribunal: TCU
Processo: 041.056/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3936/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.056/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diana de Faria Albernaz Villa (XXX.533.881-XX); Elton Daniel Ferreira Bernardo (XXX.845.031-XX); Emerson Rodrigues Correa (XXX.936.231-XX); Fabricio Assuncao Cavalcante (XXX.986.971-XX); Henderson Luiz da Silva (XXX.270.271-XX); Italo Pereira do Couto (XXX.008.721-XX); Joao Paulo Teofilo Magalhaes de Hollanda (XXX.650.471-XX); Julio Cesar Nakayama Goncalves (XXX.655.056-XX); Leonardo Xavier de Paula Tatsch (XXX.928.071-XX); Luciana Costa Sousa (XXX.245.321-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.